Tribunal: TJSP
Processo: 0033491-47.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A ORIGEM DO BEM ADQUIRIDO PELO ACUSADO – ARTIGO 386, INCISO II, CPP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033491-47.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para absolver TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA
das imputações, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0033491-47.2014.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: GUACY SIBILLE LEITE
APELANTE: TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INSURGÊNCIA DEFENSIVA

ABSOLVIÇÃO
NECESSIDADE
AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DELITIVA
IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIR A ORIGEM DO BEM ADQUIRIDO PELO
ACUSADO ARTIGO 386, INCISO II, CPP RECURSO
PROVIDO.
V O T O No 54.549
Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA, contra a r. sentença de fls. 152/157, que
julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena de 3 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no
piso unitário, substituída a pena carcerária por prestação de serviços à
comunidade e 10 dias-multa, por incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código
Penal.
Inconformada, insurge-se a defesa, pleiteando a
absolvição por ausência de materialidade delitiva e nexo causal entre o bem
subtraído e o objeto adquirido pelo réu. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime de receptação culposa ou receptação simples (fls.
171/174).
Regularmente processado, com as contrarrazões do
Ministério Público (fls. 178/180), manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 187/190).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 3
Narra a denúncia que, em dia e hora não precisados,
mas entre os dias 09 de janeiro e 25 de junho de 2014, nas imediações do
Mercado Municipal Central da cidade de Ribeirão Preto, TARCISIO DOS
SANTO DA SILVA, após contato com pessoa desconhecida, e que não soube
identificar ou localizar, adquiriu para si e recebeu em proveito próprio, para fins
de comércio, uma jaqueta de couro, de cor preta e detalhes em vermelho, da
marca “Triumph”, avaliada indiretamente em R$900,00.
Conforme consta, o acusado adquiriu a peça de
vestuário pelo valor de R$50,00 e mais um par de óculos de sol. Entretanto, a
referida jaqueta pertenceria à vítima “BVAC Comércio de Veículos Ltda.”, a qual
fora roubada em 09 de janeiro de 2014 naquela cidade e comarca, por pessoas
desconhecidas.
De acordo com a exordial, as circunstâncias da
aquisição da jaqueta indicam a ciência do réu sobre a sua origem ilícita, eis que
pagou por ela valor irrisório, sem qualquer documentação, na via pública (“Feira
do Rolo”) e por pessoa que não soube identificar.
Consta ainda que, uma vez adquirida e recebida a
jaqueta, o acusado providenciou a sua venda a terceiros por valor muito maior
do que aquele dispendido, cerca de R$1000,00, ensejando a conclusão de que
adquiriu e recebeu o bem no exercício de atividade comercial, ainda que de
forma irregular ou clandestina.
Não obstante os elementos colhidos no decorrer da
instrução, e com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, razão
assiste à defesa ao arguir ausência de materialidade delitiva, sendo
imperiosa a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso II, do
Código de Processo Penal.
Em delegacia, a testemunha Cristiano Jacob Shimizu
afirmou ter acessado o site “OLX” e se interessado por uma jaqueta de couro
para motociclistas, cujo anunciante era um indivíduo chamado Samuel, de quem
adquiriu o produto pelo valor de R$1000,00. Entretanto, o depoente anunciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 4
jaqueta para revenda, naquele mesmo site, motivo pelo qual foi acionado por
policiais civis, os quais lhe informaram que o objeto era produto de roubo.
Reconheceu Samuel Moreira da Silva como sendo a pessoa que lhe efetuou a
venda (fls. 16 e 17).
Sempre que ouvido, Samuel Moreira da Silva alegou ter
recebido a jaqueta pelo acusado, seu colega, a fim de anunciá-la no site “OLX”.
Receberia pela venda uma comissão de R$100,00, o que se concretizou,
porquanto vendeu o objeto para Cristiano Jacob Shimizu. Entregou o produto
pessoalmente ao comprador, bem como deu o restante do dinheiro para o réu.
Negou participação no roubo e disse desconhecer a origem ilícita da jaqueta.
Reconheceu o acusado mediante fotografia (fls. 21/22).
TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA, em delegacia,
disse que estava no Mercado Municipal para a realização de compras quando
foi abordado por um indivíduo, cujas características descreveu, o qual lhe
ofereceu uma blusa de couro preta, alegando que havia buscado a jaqueta na
cidade de São Paulo para ser vendida em Ribeirão Preto, mais precisamente na
'Feira do Rolo'. A princípio, o produto lhe foi oferecido por R$100,00, o que não
aceitou. Porém, o indivíduo propôs o pagamento de R$50,00, mais os óculos de
sol que o interrogado usava no momento, com o que concordou. Cinco meses
após a aquisição, vendeu a mercadoria no site “OLX”, através do seu conhecido
Samuel, para quem pagaria comissão de R$100,00 (fls. 23/25).
Em juízo, negou conhecimento sobre a procedência
ilícita do bem, alegando desconhecer o preço de mercado do produto. Adquiriu-a
para seu uso pessoal e, posteriormente, pesquisou o seu preço para revenda,
motivo pelo qual anunciou o objeto por valor tão superior (mídia).
Ouvido em juízo, o policial Mateus da Silva Gumiero
disse que um estabelecimento comercial foi vítima de roubo e, tempos depois,
representantes da empresa localizaram anúncios na “OLX”, vendendo uma
jaqueta com as mesmas características. Através de investigações, chegaram à
pessoa do acusado, ratificando, no mais, as declarações das outras
testemunhas (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 5
O representante da empresa vítima, Robson de
Oliveira, ratificou o Boletim de Ocorrência 638/14 e afirmou que ocorreram mais
duas subtrações no mesmo local, uma antes e outra depois dos fatos em
questão (fls. 33/34).
Da análise dos autos, não é possível afirmar, com a
certeza necessária, que a jaqueta adquirida pelo acusado era uma daquelas
subtraídas no evento criminoso antecedente, inexistindo nexo de causalidade
entre as condutas delitivas, a tornar impossível aferir a procedência do objeto
sub judice.
Com efeito, consta do Boletim de Ocorrência 638/14
(fls. 05/08) que, em 09 de janeiro de 2014, seis indivíduos, simulando estarem
armados, adentraram o estabelecimento comercial “BVAC Comércio de Veículos
Ltda.” e subtraíram as mercadorias especificadas no documento de fls. 35/37,
consistentes em capacetes, botas, camisetas, jaquetas, calças, luvas, relógios e
óculos, todos da marca “Triumph”.
Em apuração do aludido crime de roubo, em 25 de
junho de 2014 - meses após a empreitada criminosa - policiais civis acessaram
o site “OLX” e encontraram anúncio de uma “Jaqueta Motociclismo Couro
Triumph Original Tam P sem uso”, pelo valor de R$1000,00 (fl. 03).
Em contato com o anunciante Cristiano Jacob Shimizu,
os policiais encontraram a referida jaqueta, tendo ele informado que adquiriu o
objeto de Samuel Moreira da Silva. Este, por sua vez, asseverou que a peça lhe
foi entregue pelo réu para que efetuasse a venda na internet, mediante o
pagamento de R$100,00 a título de comissão (fls. 03/04).
De proêmio, impende ressaltar que não foi realizada
qualquer perícia ou análise detida da peça de vestuário para a verificação de
códigos, etiquetas, número de série, entre outros elementos para se determinar,
com a convicção necessária, que se tratava de um dos objetos elencados no
relatório de fls. 35/37 pelo estabelecimento vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 6
Além disso, conforme consta dos autos, o anúncio
efetuado pelo acusado, por intermédio da testemunha Samuel, ocorreu meses
após o roubo praticado contra o estabelecimento comercial, a dificultar ainda
mais a associação entre o produto e o roubo praticado anteriormente, sendo
plenamente possível que os bens subtraídos tenham tomado destino diverso.
Nesse sentido, cabe dizer que não se trata de peça
única, cujas características, por si sós, permitiriam a sua associação com o
crime de roubo ocorrido anteriormente. Ao contrário, trata-se de vestimenta
produzida em larga escala, sendo possível encontrar diversos anúncios
análogos em consultas na internet.
Dessa forma, não se pode associar o objeto adquirido
pelo réu com o crime de roubo praticado meses antes, tão somente em virtude
de características genéricas da peça, como cor e marca. Inclusive, consta do
auto de exibição e apreensão que se trata de “Jaqueta de couro cor preta com
detalhes vermelho tamanho P” (fl. 09), sem quaisquer outras informações
relevantes para o desfecho da ação penal.
Tendo em vista essas ponderações, conclui-se que não
é possível determinar a procedência da jaqueta adquirida pelo acusado, a qual
poderia ser oriunda de qualquer estabelecimento ou pertencente a qualquer
pessoa que dela quisesse se desfazer, ainda que por valor consideravelmente
inferior ao preço de mercado - não podendo o réu ser punido pela aquisição do
bem somente pela ínfima quantia dispendida.
De mais a mais, cabe ressaltar que a versão
apresentada pelo réu não é desprovida de verossimilhança, uma vez que não se
exige do homem médio o conhecimento de que uma jaqueta - repise-se, vendida
na “Feira do Rolo” -, tivesse tão elevado valor.
Assim, é crível que o acusado tenha tomado ciência do
seu preço posteriormente, e, por tal motivo, realizado sua revenda por quantia
desproporcional ao quanto dispendido, conforme alega em sua versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033491-47.2014.8.26.0506 -Voto no 54.549
Fls. 7
exculpatória.
Em sendo assim, o decreto absolutório é medida de
rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
absolver TARCISIO DOS SANTOS DA SILVA das imputações, com fulcro
no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator